Tribunal: STF
Processo: ADI 3608
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO POSTULANTE.



    1. Compete ao Relator, mediante decisão irrecorrível, o juízo acerca do ingresso de amicus curiae em processo voltado ao controle concentrado de constitucionalidade, a partir de situações jurídicas que indiquem a conveniência da participação, consideradas a representatividade e a pertinência temática (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, § 2º, c/c RISTF, art. 21, XVIII). 



    2. Na hipótese de inadmissão, deve-se prestigiar a razoável duração do processo, procedendo-se a juízo de ponderação do trinômio eficiência, celeridade e, sobretudo, justiça (RE 589.998 ED, ministro Roberto Barroso).



    3. A jurisprudência do Supremo é pela irrecorribilidade da decisão de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae e pela ilegitimidade das entidades postulantes para oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno (ADI 4.711 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de novembro de 2019; RE 602.584 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de outubro de 2018; e ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de junho de 2022). 



    4. Agravo interno não conhecido.